Tribunal: TJDFT
Processo: 0704296-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento da medida de urgência consistente na suspensão de descontos realizados pela instituição bancária na conta corrente da agravante, sob a alegação de que seriam decorrentes de empréstimos formalizados mediante fraude. O agravo interno interposto pela agravante visa à reforma da decisão de indeferimento da tutela recursal de urgência por esta relatoria.
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante ajuizou ação anulatória de contrato de empréstimos, sob a alegação de suposta fraude perpetrada por terceiros (“golpe do acesso remoto”); (ii) pediu liminarmente a suspensão dos descontos referentes aos contratos; (iii) o pedido de tutela de urgência foi indeferido, razão pela qual a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estariam (ou não) presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência consistente na imediata suspensão dos descontos realizados pela instituição financeira, decorrentes de contratos de empréstimos supostamente celebrados mediante fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prejudicado o agravo interno interposto pela parte agravada contra a decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu a medida liminar, em razão do concomitante conhecimento e julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais (CPC, art. 932, inc. III).
5. A matéria acerca de eventual formalização de empréstimos, mediante fraude, deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (complexa dilação probatória).
6. Não se mostra viável a concessão da medida de urgência "inaudita altera parte", dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1946797, Rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe 03.12.2024; acórdão 1963139, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 14.02.2025; acórdão 1971652, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível DJe 06.03.2025; acórdão 1960396, Rel. Des. Carmem Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe 11.02.2025; acórdão 1947544, Rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJe 05.12.2024; acórdão 1996121, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 20.05.2025.